Tribunal: TJMT
Processo: 1020552-49.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020552-49.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), PADRAO TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 22.844.951/0001-80 (AGRAVANTE), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVADO), ANTONIO BRAZ DA SILVA - CPF: 217.966.294-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AUTOS DE ORIGEM:
1002693-94.2024.8.11.0040

AGRAVANTE(S)
:

PADR
Ã
O TRANSPORTES LTDA - ME

AGRAVADO(S)
:

BANCO ITAUCARD S.A.

EMENTA
.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DEFERIDA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO “NÃO PROCURADO”. VALIDADE. TEMA 1.132 DO STJ. MORA COMPROVADA
. DESPROVIMENTO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo, em razão da comprovação da mora por meio de notificação enviada ao endereço indicado no contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a notificação enviada ao endereço constante no contrato, e devolvida com a anotação "Não Procurado", é suficiente para a comprovação da mora nos termos exigidos pelo Decreto-Lei 911/69, modificado pela Lei 10.931/2004, e pelo Tema 1.132 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verifica-se que a notificação foi enviada ao endereço correto constante no contrato, tendo sido devolvida com a anotação "Não Procurado", o que, conforme jurisprudência consolidada, não invalida a constituição em mora.

4. A notificação foi realizada conforme os requisitos legais, sendo válida a sua utilização para deferir a liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A notificação enviada ao endereço constante no contrato e devolvida com a anotação 'Não Procurado' é suficiente para comprovar a mora, autorizando a busca e apreensão do bem alienado
fiduciariamente."

_________

Dispositivo relevante citado: Decreto-Lei 911/69, art. 3º, com alterações da Lei 10.931/2004.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.662 e REsp 1.951.888, Tema 1.132
; TJMT- AI
1025165-49.2023.8.11.0000,
C
âmaras
I
soladas
C
íveis de
D
ireito
P
rivado,
M
arilsen

A
ndrade
A
ddario
, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024,
Publicado
no DJE 30/01/2024
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

interposto
por
PADR
Ã
O TRANSPORTES LTDA - ME
, contra decisão interlocutória proferida (ID.
147966022
–
autos de origem PJE Nº
1002693-94.2024.8.11.0040
) pelo Juízo da
1ª Vara Cível de Sorriso
-MT

que
,
nos autos da Ação de Busca e Apreensão
com Pedido Liminar movida por
BANCO ITAUCARD S.A.
,
deferiu a liminar de busca e apreensão do bem descrito na inicial
sob os seguintes fundamentos:

[...]

Cuida-se de ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO ITAUCARD S/A em desfavor de PADRAO TRANSPORTES LTDA ME, qualificados no presente feito, aduzindo que
por contrato de financiamento, concedeu um crédito ao requerido destinado a aquisição do veículo alienado fiduciariamente descrito e individualizado na inicial
.

Ocorre que, o ora requerido tornou-se inadimplente, deixando de honrar as prestações. Em razão disso foi constituído em mora, porém continuou inadimplente.

Ao final, afirmando estarem presentes os requisitos legais, requer a concessão da liminar de busca e apreensão do bem descrito na inicial. Vieram-me os autos conclusos.

É O BREVE RELATO. DECIDO.

Pois bem
. In
casu
, não há dúvidas de que o pedido de busca e apreensão liminar deve ser deferido, porquanto comprovados todos os pressupostos necessários para tanto, nos termos daquilo que prescreve o Dec. 911/69 modificado pela Lei n. 10.931/2004.

Nessa senda e, levando-se em conta as razões expedidas na petição inicial,
os documentos que a acompanham, bem como a incorrência em mora da parte devedora
DEFIRO A LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO do bem descrito na inicial
, nos termos do art. 3º do Decreto Lei 911/69, com as alterações da lei 10.931/2004, devendo ser nomeado depositário o próprio autor, na pessoa de seu representante legal, mediante termo de compromisso.

Após executada a medida liminar, CITE-SE a parte requerida para, querendo: a) no prazo de 05 (cinco) dias, após executada a liminar, pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus, nos termos do art. 3º, §2º, do Decreto Lei 911/69, com as alterações da lei 10.931/2004, acrescidas das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa; e b) no prazo de 15 (quinze) dias da execução da liminar, independentemente da purgação da mora, contestar a presente nos termos do art. 3º, §3º com as alterações dada pela Lei n. 10.931/04.

CONSIGNE-SE no mandado as advertências legais contidas no art. 344 do Código de Processo Civil.

[Grifos nossos e do origina
l
]

A agravante apresenta minuta recursal (ID
229225177) na qual sustenta as seguintes teses de fato e de direito:

Não constituição em mora: endereço incorreto e devedor “não procurado”

A tutela de urgência recursal foi indeferida, nos termos da Decisão de ID
230182690 proferida por este Relator.

O Banco agravado, por sua vez, apresenta contraminuta recursal (ID
232264175) na qual rebate as alegações da agravante.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem (
c
itação-32569004)
,
e preparo efetuado, nos termos da certidão de ID 229250680
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AUTOS DE ORIGEM:
1002693-94.2024.8.11.0040

AGRAVANTE(S):

PADRÃO TRANSPORTES LTDA - ME

AGRAVADO(S):

BANCO ITAUCARD S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de
agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Sorriso-MT que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar movida pelo Banco agravado, deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo descrito na inicial.

Em síntese, o Juízo
a quo

verificou que a requerida, ora agravante, se tornou inadimplente, mesmo após ser constituída em mora, e que todos os pressupostos legais foram comprovados, conforme estabelecido pelo Decreto-Lei 911/69, com as modificações da Lei 10.931/2004.

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas pel
a
agravante.

1. Não constituição em mora: endereço incorreto e devedor “não procurado”

A
agravante sustenta
que não houve a constituição válida em mora, pois a notificação enviada para este fim foi encaminhada para um endereço incorreto, diferente daquele estipulado no contrato.

Especificamente, assevera que a notificação foi enviada sem a especificação de sala e número, e para um bairro errado.

Além disso, sustenta que o AR (Aviso de Recebimento) retornou com a
anotação de "não procurado", o que indica que o Correios não realiza entregas no bairro indicado erroneamente.

Desse modo, a agravante aduz que é responsabilidade da agravada (Banco) garantir o envio correto da notificação ao endereço contratual, o que não foi cumprido, resultando na ausência de comprovação da mora, conforme exigido pelo enunciado da Súmula nº 72 do Superior Tribunal de Justiça.

A parte agravada, por sua vez, sustenta que
a notificação foi enviada ao endereço constante no contrato, cumprindo todos os requisitos legais para a constituição em mora do devedor.

Ad
uz que a
notificação foi devolvida
,
com a anotação "Não Procurado
,
porque o endereço do devedor-fiduciário
, ora agravante,
se localiza em um logradouro de difícil acesso ou de risco, onde os Correios não efetuam entregas domiciliares.

Assim, assevera que, n
esses casos, as correspondências ficam disponíveis para retirada na agência mais próxima,
mas a
agravante não compareceu para recebê-las.

Por conseguinte, o Banco agravado alega que a mora da agravante estava devidamente configurada e que todos os requisitos legais para a concessão da liminar de busca e apreensão foram atendidos, devendo a decisão ser mantida.

Pois bem
.
Na hipótese, malgrado
a agravante sustentar
que a notificação
foi
enviada
em endereço diverso do constante no contrato,
pelo que se depreende dos autos

o endereço indicado n
a Carta com Aviso de Recebimento é o mesmo do contrato
, vide ID. 142927908 - Pág. 23
dos autos de origem
.

Outrossim
,
o mesmo endereço
consta nos documentos constitutivos apresentados pela empresa agravante,
conforme Alteração Contratual Nº 13 da Sociedade Padrão Transportes LTDA
(ID. 229226650 - Pág. 5).
Senão vejamos:

Ademais
,
em que pese existam documentos nos autos com indicação de
bairro e CEP diversos, por meio de mera consulta na rede mundial de computadores é possível apurar que se trata do mesmo endereço
, tanto é que na Alteração Contratual nº 9
(ID. 142927908 - Pág. 14 dos autos de origem)
,
constava o bairro “Expansão Urbana”, porém, o mesmo CEP
78.894-280.

Por fim,
destaco que
o
c
ódigo postal
apontado pelo agravante como devido consiste no CEP
Geral do Município de Sorriso-MT
, porquanto não prospera a alegação de endereço errado
indicado no AR de notificação
.

Sob esse contexto
, não há que falar em irregularidade da notificação,
e,
por conseguinte,
encontra-se devidamente constituída a mora.

Sobre a matéria, registro que
a “
comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
” (Súmula 72 do STJ
)
.”

A
lém de ser pressuposto processual da ação de busca e apreensão, a sua comprovação
pode
se dar por carta registrada com aviso de recebimento, sendo dispensada que a assinatura do aviso seja do próprio devedor
.

Nesta senda, a 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça julgou em recursos repetitivos os REsp 1.951.662 e REsp 1.951.888, dando origem ao
Tema 1.132
, in
verbis
:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro." Assim, verifica-se dos documentos constantes dos autos principais que o Aviso de Recebimento dos Correios fora devolvido com a inscrição "não procurado".

Assim
, extrai-se que a notificação extrajudicial
(ID. 143776077 dos autos de origem)
se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhecendo-se a eficácia do ato (TEMA 1.132 do STJ).

Vejamos o entendimento jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, acerca do presente tema:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO
– AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO “NÃO PROCURADO” – PROTESTO REALIZADO – VALIDADE – TEMA 1.132 DO STJ – MORA COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ).

Havendo a frustração da correspondência notificatória, justifica-se plenamente o protesto do contrato via
edital.-

(N.U 1025165-49.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024,
Publicado
no DJE 30/01/2024
)

– Grifo Nosso

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024